Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-45.2016.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito. Inconformismo do autor. Acolhimento. Litispendência. Não caracterização. Emenda da Inicial recebida para retificar o Imóvel objeto da Demanda. Ação anterior proposta na qual não há identidade de pedidos, porque referentes a Imóveis diversos. Inteligência do artigo 337, §§1o, 2o e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito. Inconformismo do autor. Acolhimento. Litispendência. Não caracterização. Emenda da Inicial recebida para retificar o Imóvel objeto da Demanda. Ação anterior proposta na qual não há identidade de pedidos, porque referentes a Imóveis diversos. Inteligência do artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC. RECURSO PROVIDO para se afastar a Litispendência, determinando-se a remessa dos Autos à Origem, para regular prosseguimento do Feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000441-45.2016.8.26.0699, da Comarca de Pilar do Sul, em que são apelantes
ANTONIO AUGUSTO CONJO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA LÚCIA DOS
SANTOS CONJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUVENAL PAULINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000441-45.2016.8.26.0699 -Voto no 11104
2
VOTO No: 11104
APELAÇÃO No: 1000441-45.2016.8.26.0699
APELANTES: ANTONIO AUGUSTO CONJO E OUTRA
APELADO: JUVENAL PAULINO DOS SANTOS
COMARCA: PILAR DO SUL
JUIZ “A QUO”: RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Ação de Usucapião
Extraordinária. Sentença de extinção do Feito sem
resolução
do
mérito.
Inconformismo
do
autor.
Acolhimento. Litispendência. Não caracterização. Emenda
da Inicial recebida para retificar o Imóvel objeto da
Demanda. Ação anterior proposta na qual não há identidade
de pedidos, porque referentes a Imóveis diversos.
Inteligência do artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC.
RECURSO PROVIDO para se afastar a Litispendência,
determinando-se a remessa dos Autos à Origem, para
regular prosseguimento do Feito.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
149/150 que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária, Julgou extinto o
Feito, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da Litispendência, nos termos
do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas diante da
gratuidade da Justiça.
Os Requerentes opuseram Embargos de Declaração (fls. 155/156),
que restaram Rejeitados (fl. 161).
Inconformados, apelam os autores (fls. 290/311) sustentando, em
síntese, que cometeram um erro ao indicarem o Imóvel “Gleba B” na Inicial, que é
objeto de anterior Ação de Usucapião por eles movida. Contudo, realizaram emenda
a Inicial para indicarem o Imóvel correto (“Gleba A3”), que foi recebida. Afirmam
não haver que se falar em litispendência, pois os Imóveis objeto das Ações são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000441-45.2016.8.26.0699 -Voto no 11104
3
diversos.
Recurso processado regularmente e sem apresentação de
Contrarrazões, já que inexistente Parte passiva.
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por
“Antônio Augusto Conjo e outra” em face de “Juvenal Paulino dos Santos”.
Contam os autores deterem a posse mansa, pacífica e ininterrupta
há mais de quinze anos da “Gleba B” individualizada na Inicial, adquirida por
Compromisso de Compra e Venda.
Afirmam que vêm pagando durante todos esses anos os impostos e
demais encargos, tendo também realizado benfeitorias úteis e necessárias, agindo
com animus domini.
Assim, detendo o justo título e boa-fé com a ocupação do Bem por
mais de quinze anos, ingressaram com a presente Demanda, requerendo a declaração
de usucapião do Imóvel.
Posteriormente, os autores emendaram a Inicial para cientificar
que equivocadamente indicaram Imóvel diverso na Inicial, tratando-se o da presente
Ação a “Gleba A3” (fls. 50/56).
A emenda à Inicial foi recebida para a retificação do Imóvel objeto
da usucapião pretendida (fls. 70/71).
Após, os Autos foram remetidos à Comarca de Pilar do Sul (fl.
105), na qual se insere o Imóvel indicado nos Autos.
O Oficial de Registro, em manifestação, relatou que os autores
fizeram a emenda da Inicial para modificarem o objeto da Ação para Imóvel “Gleba
A3”, até porque o imóvel “Gleba B” já é objeto de outra Ação de Usucapião
(Processo no 1001658-31.20132.8.26.0699).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000441-45.2016.8.26.0699 -Voto no 11104
4
Após juntada da Certidão de Objeto e Pé do referido Processo,
sobreveio a extinção do Feito sem resolução do mérito em razão do reconhecimento
da litispendência.
Em que pese o Entendimento do Douto Juiz a quo, a Decisão deve
ser reformada.
Como se depreende dos Autos, há existência de Ação de
Usucapião nas quais figuram as mesmas Partes e cujo imóvel objeto é o de “Gleba
B” (Processo no 1001658-31.2013.8.26.0699). Tal Demanda, frisa-se versa sobre o
pedido de prescrição aquisitiva relativa ao Imóvel “Gleba B”.
Contudo, consoante acima relatado, após a emenda da Inicial
realizada pelos próprios autores, que informaram o equívoco cometido, passou a ser
objeto da presente Demanda o Imóvel “Gleba A3” e não o Imóvel “Gleba B”,
apenas este último objeto da mencionada anterior Ação de Usucapião (fl. 146).
Neste ínterim, prescreve o artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do Código de
Processo Civil:
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a
outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido. Há litispendência quando se repete ação que
está em curso” (grifos nossos).
Acerca da litispendência explica Nelson Nery Júnior:
“As Ações serão idênticas quando tiverem, rigorosamente, os
mesmos elementos e sub elementos: partes, causa de pedir
(próxima e remota) e pedido (imediato e mediato) (...). As partes
devem ser as mesmas, não importando a ordem delas no polos das
Ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota
(fundamentos de fato e de Direito, respectivamente), deve ser a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000441-45.2016.8.26.0699 -Voto no 11104
5
mesma nas Ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido,
imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas
seis subdivisões, forem iguais é que as Ações serão idênticas.”
(g.n.) (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante. 10a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 569).
Assim, não é possível o reconhecimento da litispendência, uma
vez que os objetos aos quais se pretendem a usucapião são diversos, ou seja, o
pedido não é o mesmo.
Portanto, diante da inexistência de identidade entre os pedidos
(bem da vida e tipo de tutela jurisdicional), de rigor o afastamento da litispendência.
Portanto, afasta-se a Litispendência decretada em Primeiro Grau,
determinando-se a remessa dos Autos à Origem, para regular prosseguimento do
Feito.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro Felix Fischer, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para se afastar a litispendência, determinando-se a remessa dos Autos à Origem,
para regular prosseguimento do Feito.
PENNA MACHADO
Relatora